Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-14.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002813-14.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: ANTONIO FLORES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que Estado de Mato Grosso e o Município agravante custeassem tratamento médico de alto custo e média complexidade (injeção intra-vítreo) para paciente diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar a quem compete, primariamente, o cumprimento da obrigação solidária para o custeio do tratamento, em observância às regras de repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A saúde é direito fundamental, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela prestação de assistência à saúde, conforme os artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
2. O direcionamento primário da obrigação deve respeitar a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo custeio de tratamentos de alta complexidade.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 e os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ corroboram o entendimento de que a solidariedade não exclui o direcionamento da obrigação conforme a competência.
4. Caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município, por força da solidariedade entre os entes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela saúde pública permite o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável pelo tratamento conforme a repartição de competências do SUS, sendo possível o redirecionamento em caso de descumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Tema 793 do STF; Enunciados 8 e 60 do CNJ; Lei no 8.080/90.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, N.U 1008117-43.2024.8.11.0000, Rel. Desa Vandymara Zanoló, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 1020092-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002813-14.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO FLORES - CPF: 213.150.949-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025